Tribunal: STF
Processo: RHC 52809
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-23
Data de publicação: 1974-09-23

Ementa:
1. CPP, Art. 369. Revelia. Caso em que se impõe a sua decretação. 
2. Justa causa para condenação. Se a sua alegada inexistência estiver envolvida em prova que deva ser perquirida, a matéria não pode ser versada no sumaríssimo processo de habeas corpus, que não é sucedâneo do apelo ou da revisão. 
3. CPP, art. 158, 167 e 564, III, b. do que expressam estas normas, bem se compreende que, deixando vestígios o  crime, necessário é: a) exame pericial direto; b) desaparecidos os vestígios, é admissível prova testemunhal que supra o exame direto; c) permanecendo os vestígios, indispensável é o exame direto para validês do processo. 
4. Recurso de habeas corpus a que o STF dá provimento.